Tribunal: TJDFT
Processo: 0752845-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0752845-59.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BLIPS SOLUCOES EM ATIVOS LTDA AGRAVADO: ATTUALE CLUBE DE BENEFICIOS LTDA, DOUGLAS MACHADO BARBOSA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BLIPS SOLUÇÕES EM ATIVOS LTDA contra a seguinte decisão proferida na “AÇÃO DE COBRANÇA C/C BUSCA E APREENSÃO” ajuizada em face de ATTUALE CLUBE DE BENEFÍCIOS LTDA e DOUGLAS MACHADO BARBOSA: “Trata-se de pedido de tutela provisória antecipada de urgência, que visa a busca e apreensão de equipamento locado ao primeiro requerido. A Autora alega que a locatária está inadimplente no pagamento de vários meses de locação e que mesmo depois de notificado, o equipamento não foi restituído. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência em caráter antecedente estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Difere da tutela de urgência em caráter incidental apenas pela dispensa concedida à parte autora em apresentar uma petição inicial íntegra, o que não afasta a comprovação dos requisitos já citados. Trata-se de mais uma das inúmeras inovações do CPC que em nada contribui com a celeridade processual, eis passa a admitir uma hipótese de "emenda", com a apresentação de petição inicial incompleta. No que tange aos requisitos, entendo que os fundamentos apresentados pela parte não são amparados em prova idônea (prova da propriedade do bem locado, prova da entrega da notificação e contrato não firmado pela pessoa jurídica, tão somente pelo fiador identificado no instrumento), afastando a conclusão sobre a alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, visto que se faz necessária a dilação probatória para melhor convencimento acerca do direito pleiteado. Lado outro, também não vejo o provável perigo em face do dano ao possível direito pedido porque é possível se aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Emende-se a inicial a fim de o Autor recolher as custas iniciais do processo, anexando a guia e o comprovante de pagamento. Prazo de 5 (cinco) dias sob pena de indeferimento da inicial” A Agravante sustenta (i) que “é proprietária de uma máquina “FIBER 50W30 – Código 10510 – Serial 018235”, equipamento este que foi locado”; (ii) que “os Requeridos pararam de realizar os pagamentos devidos a partir do mês de outubro de 2023, tendo o Contrato de Locação sido rescindido em 20/08/2024, conforme Notificação Extrajudicial anexa, por inadimplemento”; (iii) que, “apesar de rescindido o Contrato de Locação, estão em aberto os aluguéis desde outubro de 2023 e a multa contratual de 25% dos aluguéis remanescentes à época da rescisão, além de, até a presente data, o equipamento locado não ter sido devolvido”; (iv) que “a retenção indevida do equipamento em questão pelas Recorridas, além de privar a Recorrente de utilizá-la para gerar receita, pode causar danos irreparáveis ou de difícil reparação, caso o bem venha sofrer avarias ou desgastes significativos”; e (v) que a sua atividade principal “é a locação de equipamentos industriais” e assim a retenção dos bens “inviabiliza a continuidade de sua atividade empresarial” e “compromete a competitividade da empresa no mercado”. Requer a antecipação da tutela recursal para deferir a busca e apreensão eo equipamento locado (FIBER 50W30 – Código 10510 – Serial 018235) e sua confirmação ao final. Preparo recolhido (ID 67213907). É o relatório. Decido. Não estão perfeitamente delineados nos autos, pelo menos no plano da cognição sumária, os requisitos que o artigo 300 do Código de Processo estabelece para a concessão da tutela provisória de urgência: probabilidade do direito e risco de dano. A r. decisão agravada concluiu, à luz dos elementos de convicção dos autos, pela necessidade de aprofundamento probatório acerca dos fatos atinentes à inadimplência contratual dos Agravados. Enfatizou a r. decisão agravada que “os fundamentos apresentados pela parte não são amparados em prova idônea (prova da propriedade do bem locado, prova da entrega da notificação e contrato não firmado pela pessoa jurídica, tão somente pelo fiador identificado no instrumento), afastando a conclusão sobre a alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, visto que se faz necessária a dilação probatória para melhor convencimento acerca do direito pleiteado”. Essa compreensão está em consonância com o entendimento de que a concessão da tutela de urgência antes da citação, por diferir o contraditório, tem caráter excepcional e só deve ser admitido em circunstâncias excepcionais. Na explanação de Araken de Assis: “Duas situações autorizam o juiz à concessão de liminar sem a audiência do réu (inaudita altera parte): (a) sempre que o réu, tomando prévio conhecimento da medida, encontre-se em posição que lhe permita frustrar a medida de urgência; (b) sempre que a urgência em impedir a lesão revele-se incompatível com o tempo necessário à integração do réu à relação processual. (Processo Civil Brasileiro, Vol. II, Tomo II, 2a ed., RT, 2015, p. 429)” Com efeito, só se justifica processualmente a concessão da tutela de urgência initio litis quando a citação representar, em si mesma, perigo à efetividade da tutela jurisdicional pleiteada. Nesse sentido, anotam Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero: “Em situações de maior urgência, tais tutelas podem ser imprescindíveis ainda que o réu não tenha sido citado ou tido oportunidade para se defender. A concessão de tutela urgente antes da oitiva do réu, para ser justificada, deve admitir que o tempo necessário para o demandado poder apresentar resposta é incompatível com a urgência de tutela do direito. Ou seja, a concessão de tutela urgente antes da ouvida do réu somente é legítima quando não se pode esperar a apresentação da resposta. Caso o juiz possa aguardar a defesa sem correr o risco de deixar o autor desamparado, não há racionalidade em aceitar a concessão da tutela antes da ouvida do demandado. (Curso de Processo Civil, Vol. 1, 3a ed., RT, p. 398)” Não é o que se observa no caso sub judice, tendo em vista que não há nenhum indicativo de que o possível direito subjetivo da Agravante corre risco antes da citação ou que os Agravados, tomando conhecimento da demanda, possam comprometer a eficácia da tutela jurisdicional postulada. Isto posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 16 de dezembro de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator